Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. OMISSÃO EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha de atendimento médico ao autor por parte do Hospital Regional de Taguatinga, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial, o autor narrou que no dia 16/02/2020 foi vítima de uma facada que perfurou sua coluna vertebral, razão pela qual teve de ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga para a realização de cirurgia de retirada da lâmina de seu tórax. Alegou que houve omissão no atendimento médico e foi deixado na sala de urgências por 44 horas, sem poder se alimentar ou mexer sob pena de agravar seu quadro de saúde.

4. O autor, ainda, asseverou que, enquanto estava na maca, vários médicos o abordavam, tiravam fotos e faziam comentários do tipo “nossa esse foi sortudo”, deixando-o apreensivo em relação à gravidade da situação, contudo não prestavam o atendimento que necessitava. Passadas 44 horas, os seus acompanhantes ligaram para uma das redes televisivas e, somente quando os repórteres chegaram ao hospital foi informado que iriam realizar a transferência para o hospital do Paranoá, onde de fato foi atendido. Por todo o exposto, defendeu ter tido sua dignidade ferida, de forma a ensejar reparação por danos morais. No recurso inominado, o autor reitera os termos da inicial.

5. Conforme o art. 37, § 6o, da CF/88, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva é aplicável às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina e a jurisprudência majoritárias que a responsabilidade do Estado é subjetiva, isto é, na responsabilidade civil do Estado por ato omissivo adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (‘faute du service’).

6. O caso concreto trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que deve haver a comprovação de culpa administrativa genérica, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa do agente público específico, pois está fundada na culpa anônima. Dessa forma, para fins de responsabilização do ente público, não se necessita comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço.

7. Consoante o disposto no art. 373, Inciso I, do CPC, é ônus do autor a demonstração de culpa, bem como nexo causal entre a suposta omissão estatal e o dano suportado, o que não se evidencia nos autos, de forma indene de dúvidas.

8. No caso em análise, inexiste lastro probatório suficiente que permita concluir, com a certeza necessária, a omissão no atendimento médico do autor, ou seja, o nexo causal não restou confirmado.

9. As provas documentais e a prova oral produzidas em juízo sob o crivo do contraditório não comprovam eventual ocorrência de danos morais. Ao contrário, o prontuário médico acostados aos autos revela que assim que o autor deu entrada no Hospital foi lhe prestado o atendimento condizente com o seu quadro de saúde, realizou exames, bem como foi solicitada a transferência para hospital habilitado a fazer a complexa cirurgia na coluna. Como ressaltado na sentença: “(...) Não ficou comprovado, também, que a demora na realização da cirurgia tenha se dado por culpa do réu, que estava aguardando um posicionamento do Hospital do Paranoá para poder transferi-lo, o que se deu um dia após sua internação no HRT".

10. Na audiência de instrução e julgamento todas as testemunhas foram ouvidas na qualidade de informantes. Ademais, o fato de o autor aguardar aproximadamente 35 horas para a realização da cirurgia não teve o condão de ferir sua dignidade, porque foi necessária a realização de exames, como tomografia, a transferência para o Hospital do Paranoá, que tinha a equipe especializada no problema que acometia o autor e enquanto ele permaneceu no Hospital Regional de Taguatinga recebeu o tratamento e os medicamentos devidos.

11. O autor alegou ter ficado sem se alimentar, entretanto tal fato ocorreu porque ele aguardava a cirurgia de urgência, que poderia ocorrer a qualquer momento e alimentação não era adequada, sob pena de piora em seu quadro de saúde.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.

14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.